Tribunal: TJES
Processo: 5023419-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023419-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO SERVIDOR. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DE 5 ANOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5023419-88.2022.8.08.0035

Recorrente: DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DAVID JANUARIO DE OLIVEIRA, OSMAR SPERANDIO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6314054).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DAVID JANUARIO DE OLIVEIRA, OSMAR SPERANDIO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não incide a prescrição no presente caso;
b)
que não houve negativa do pedido dos autores;
c)
que não é necessário o prévio requerimento administrativo postulando o enquadramento;
d)
que a lei não previu a necessidade do servidor buscar o reenquadramento;
e)
que deve ser reconhecida a ausência de prescrição e julgado procedente o pedido inicial.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência da prescrição e, não ocorrendo, analisar a possibilidade de enquadramento dos autores e recebimento das diferenças de forma retroativa.

Os autores são servidores do município de Vila Velha e sustentam que têm o direito do enquadramento na lei anterior do avanço de duas progressões, nos termos do art. 32, IV da Lei Municipal 5.203/11.

Em sede de contestação, o recorrido alega que ocorreu a prescrição de fundo de direito dos recorrente, eis que a demanda apenas foi ajuizada em 2022 sendo que o suposto equívoco de enquadramento ocorreu em 2011.

A sentença reconheceu a prescrição do direito autoral.

Pois bem, em detida análise dos autos, percebo que a sentença merece reforma, explico.

Acerca da prescrição, é importante analisar que embora a Lei Municipal 5.203 seja do ano de 2011, sendo seus efeitos aplicados a partir da referida data, no presente caso há uma clara necessidade de reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, dada a forma de cálculo dos vencimentos do autor.

Tal aplicação se dá pela observância do entendimento que é adotado pelos tribunais superiores e pelo E. TJES, vejamos:

Súmula 85 - STJ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Súmula 443 - STF A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que êle resulta.

Desse modo, como não houve ato de negativa por parte do poder público, a prescrição aplicável ao caso não deve ser a de fundo de direito, mas apenas deve incidir sobre as parcelas retroativas que ultrapassarem o período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, notadamente apenas serão devidas as cobranças de valores a partir de de
setembro de 2017
.

Noutro giro, com relação à ausência de prévio requerimento administrativo, de plano cumpre destacar que a constituição prevê a inafastabilidade da jurisdição no artigo 5º, inciso XXXV.

Do mesmo modo, a Lei Municipal 5.203/11 traz a seguinte redação em seu bojo:

Art. 11 Os processos de Evolução na Carreira ocorrerão em intervalos regulares de 12 meses, tendo seus efeitos financeiros em maio de cada exercício, retroagindo os efeitos financeiros à data da aquisição do direito.

Pela leitura do artigo, evidencia-se que a própria legislação não prevê a necessidade de requerimento administrativo para o enquadramento, pois não deve a pretensão autoral ser afastada por tal fato.

No presente caso, mostrava-se dever da Administração Pública promover o devido enquadramento dos servidores, com a atualização de suas fichas funcionais.

Portanto, passo à análise do mérito.

Buscam os recorrentes que seja determinada o enquadramento funcional, nos termos do art. 32, IV da Lei Municipal 5.203/11, legislação que disciplina o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Nesse sentido, a legislação traz a seguinte redação:

Art. 31 Ficam os cargos alterados e renomeados, passando os cargos de provimento efetivo de “Denominação de Cargo Atual”, para “Denominação de Cargo Novo”, conforme anexo IV desta Lei.

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Insta destacar que o dispositivo legal se encontra nas disposições transitórias da lei 5.203/2011 que dispõe apenas sobre o enquadramento dos servidores, a qual deve ser aplicada uma única vez, de acordo com a posição dos servidores nos critérios da legislação anterior.

Tal enquadramento foi necessário para adequação e renomeação dos cargos de acordo com a Lei que na época substituiu a Lei nº 3.980/2002.

Em análise da legislação anterior, percebo que havia discriminação entre progressão e promoção, sendo progressão a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro superior e a promoção a passagem do servidor para classe imediatamente superior àquela pertencente à mesma da carreira (art. 2º da Lei 3.980/2002 de Vila Velha).

Desse modo, em atenção às fichas funcionais dos recorrentes, tenho que não há que se falar na incidência do inciso IV do art. 32 da Lei Municipal, vez que não houve comprovação de que os recorrentes não se encontravam no nível I no momento que a Lei em discussão entrou em vigor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)